Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-71.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMÍCÍLIO. PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE EXCLUSAO DA QUAFICADORA PREVISTA NO PARÁGRAFO 13o DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. VÍTIMAS MULHERES. CRIMES PRATICADOS PELO RÉU PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 28 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra das vítimas corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou os crimes de lesão corporal contra a mulher, ameaça e violação de domicílio.
3. O parágrafo 13o do artigo 129 do Código Penal, incluído pela Lei no 14.188/2021, prevê pena mais grave para o crime de lesão corporal praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino. Assim, cometido o crime de contra vítimas mulheres, em contexto de violência doméstica e familiar, inviável a exclusão dessa qualificadora.
4. A embriaguez pelo álcool ou outra substância, voluntária ou culposa, não exclui o elemento subjetivo do tipo ou a imputabilidade do agente. Com efeito, nos termos do artigo 28 do Código Penal, somente excluiu a imputabilidade penal a embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato ou de determinar-se segundo tal entendimento, o que não ocorreu in casu, razão pela qual se afasta o pedido de isenção ou redução da pena.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo nas sanções do artigo 129, § 13o (por três vezes), do artigo 147 (por três vezes), e do artigo 150, § 1o, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, incisos I, II e III da Lei Maria da Penha e do artigo 69 do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, bem como a condenação ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), como valor mínimo, a título de reparação dos danos morais causados a cada vítima.